Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-95.2013.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001041-95.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EXCLUSIVO PARA A COMARCA DE ARIPUANÃ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias. Recurso Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0001041-95.2013.8.11.0088, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a pretensão ministerial, para compelir a Defensória Pública do Estado de Mato Grosso, a promover a instalação ou ao menos designar com exclusividade, Defensor Público para a Comarca de Aripuanã (Id: 136577720 – páginas 181 a 185).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 136577720 - 193 a 197), que tal determinação judicial colide com a atual conjuntura financeira da Defensória Pública, uma vez que alega que a mesma enfrenta problemas com seu orçamento, razão pela qual no momento possui quadro reduzido de membros.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 136577727), que não houve violação da separação dos poderes, bem como que é um dever do Estado garantir serviços públicos básicos, devendo ser obedecido a relevância primordial da preservação dos direitos fundamentais.

Por fim, manifestou pelo improvimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso, pela questão orçamentária e pela discricionariedade da medida (Id: 138844163).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a cassação da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando a determinação de que a Defensória Pública promova a instalação ou ao menos designe com exclusividade, Defensor Público para a Comarca de Aripuanã.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Do cotejo entre as razões recursais, os documentos e a fundamentação contida na sentença recorrida, em que pese compartilhar da preocupação do Recorrido, quanto à importância da designação de Defensor Público para atuar exclusivamente na Comarca de Aripuanã, para cumprir com o direito constitucional do acesso a justiça naquela localidade, entendo que o ato sentencial deve ser modificado.

Sabe-se que a efetivação de direitos sociais garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil e nas leis federais estão se concretizando, por meio da atuação do Poder Judiciário, denominada de judicialização do direito, pois, em várias esferas, a Administração Pública tem sido ineficaz no cumprimento dos seus deveres constitucionais.

Aliás, vejamos as palavras de Luís Eduardo Barroso sobre a matéria de “judicialização do direito”:

“significa que algumas questões de larga repercussão política e social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo. (In Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista Eletrônica de Direito do Estado. n. 18, abr./maio/jun. 2009, p. 2).”

Nesse contexto, a problemática gerou um forte conflito, entre aqueles que formulam e executam as políticas públicas, responsáveis pela execução financeiro-orçamentária do setor, com o Poder Judiciário, este imbuído de concretizar a justiça ao caso real, mas sem condições de examinar as consequências globais da destinação de recursos públicos em benefício de uma parte, com invariável prejuízo para a coletividade.

O caso dos autos é um exemplo clássico desse conflito, porque, de um lado, cabe à Administração Pública, aqui personificada por meio do Estado de Mato Grosso, o dever de garantir o acesso à justiça, direito que está sendo mitigado, em face de inexistir Defensor Público atuando exclusivamente em Aripuanã, restando prejudicado o atendimento as demanda dos moradores locais, cujas diligências não são realizadas e casos não são concluídos ou não são céleres.

De outro lado, em que pese à atuação do Ministério Público, órgão responsável pela tutela dos interesses coletivos, em buscar a efetivação daquele direito constitucional para os moradores de Aripuanã, através da propositura desta Ação Civil Pública, atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade de gerenciar a Defensória Pública e os seus servidores, o que impactará, diretamente, no orçamento do Estado, motivo pelo qual a intervenção jurisdicional deve ser exceção.

A crise financeira deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos.

A situação dos autos é extremamente delicada, porque a manutenção da sentença poderá gerar repercussões orçamentárias negativas inimagináveis ou calculáveis.

Com efeito, a nomeação de servidores públicos pressupõe a realização de concurso público, o que exige a viabilização de recursos financeiros, para o edital e, principalmente, para arcar com as despesas dos salários aos efetivos.

Desse modo, entendo que a intervenção do Poder Judiciário, neste caso, poderá trazer maiores prejuízos ao Estado, em uma visão macro.

Ante ao exposto,
em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023